Tribunal: STF
Processo: HC 208927
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Holanda Pereira, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 696.329/CE. 



    Sustentam os impetrantes que o paciente teria direito de ser transferido para estabelecimento penal próximo a sua cidade de origem (comarca de Acaraú/CE), declinando-se da competência para a execução penal. 



    Aduzem que, impetrado writ perante o STJ em setembro/21, até o presente momento, não teve decisão de mérito, sequer tendo o juízo da execução (Fortaleza/CE) prestado as devidas informações. 



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem “para determinar a transferência do paciente à Comarca de Acaraú/CE, por ser direito do apenado cumprir pena próximo ao seu meio familiar e social, ou que se conceda a prisão domiciliar em favor do paciente, em atenção à Recomendação nº 62 do CNJ e à Súmula Vinculante nº 56.” 



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência, à primeira vista, do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nessa conformidade, sem prejuízo do reexame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida.



    Oficiem-se ao Superior Tribunal de Justiça e ao Juízo de origem para que prestem informações atualizadas sobre o andamento processual e a situação prisional do paciente.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente